Tribunal: TJDFT
Processo: 0025721-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES. INCONFORMISMO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO EXAME TÉCNICO REALIZADO. INOCORRÊNCIA. BALIZAS FIXADAS PELO JUÍZO ATENDIDAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE SALDO CREDOR CERTO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS DE DESPESAS. DECISÃO CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. CONTA CONJUNTA. ÓBITO DE UM DOS CORRENTISTAS. VALORES PERTENCENTES EXCLUSIVAMENTE AO TITULAR FALECIDO. VERIFICAÇÃO. DIVISÃO IGUALITÁRIA DO SALDO EXISTENTE. NÃO CABIMENTO. CRÉDITOS COMPROVADOS. GASTOS COM O PAGAMENTO DE ITCMD E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA FINS DE PARTILHA E DOAÇÃO. DESPESAS JUSTIFICADAS. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. CONTAS JULGADAS MÁS. CONSTITUIÇÃO DE SALDO. CABIMENTO.
1. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o).
2. Embora o §3o do art. 473 do CPC, de fato, permita ao perito solicitar documentos que estejam em poder da parte ou de terceiros, quando necessários para desempenhar sua função em vista das conclusões do estudo, não lhe cabe fazer as vezes dos envolvidos, especialmente, para promover diligências para perscrutar acerca de cada aporte feito nas contas conjuntas em estudo, ou a fonte da qual vieram os recursos, de maneira a demonstrar, ele próprio, em que medida foram efetivamente implementados pela ré, máxime, quando essa parte deixar de apresentar documentação hábil a comprovar sua colaboração nem requisitar medidas nesse sentido, malgrado concedida mais de uma oportunidade. Bastante para o exame ao qual foi designado a análise da documentação produzida.
3. Não obstante o inconformismo da ré com as conclusões ofertadas pelo perito judicial, apura-se que foram apresentados suficientes esclarecimentos acerca das conclusões lançadas no laudo pericial, restando assim atendida a finalidade do exame pericial, nos limites em que o encargo foi estabelecido, e respeitados os requisitos do artigo 473 do CPC.
4. Inexistindo qualquer irregularidade na atuação do expert, que se executou sua função nos exatos limites em que foi chamado a colaborar com o juízo, correta a rejeição da impugnação ofertada pela ré e homologação do laudo pericial.
5. A ação de prestação de contas tem por finalidade, justamente, a apuração de eventual existência de crédito ou débito em face de quem administra bens de outra pessoa, o que deverá ser retratado na sentença que julgar as contas, valendo como título executivo judicial.
6. A inexistência de estipulação certa quanto ao saldo credor a ser restituído em favor do autor pela rejeição das contas apresentadas pela ré conjugada à ausência de definição acerca das despesas que deverão ser abatidas do montante apurado em que pese devidamente discutidas no curso do processo, acarreta a nulidade da sentença por omissão, razão pela qual deve ser cassada a fim de que outra seja proferida com resolução de todas as controvérsias ainda pendentes, de modo a atender satisfatoriamente a finalidade do procedimento de acordo com as pertinentes regras processuais aplicáveis ao caso.
7. “Não sendo possível esclarecer a autoria, a propriedade e a origem dos aportes realizados na conta corrente conjunta, deverá incidir a presunção de que o saldo existente na conta corrente ao tempo do falecimento pertencia a ambas as partes em igualdade de condições, razão pela qual o valor deve ser dividido em quotas-parte idênticas” (REsp n. 1.836.130/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 12/3/2020).
8. Atento às peculiaridades do caso concreto, ainda que a sobrinha-neta também titular gozasse da estima do de cujus, a constituição de contas conjuntas entre eles se dera para fins de facilitação da gestão financeira dos valores nelas depositados. Diante do contexto probatório apto a demonstrar cabalmente que apenas ele teria constituído os respectivos saldos objetos de análise, não há que se falar em presunção de constituição mútua e igualitária de recursos, tampouco em doação recíproca dos recursos que viriam a ser nelas colocados, muito menos em legado em favor de titular eventualmente sobrevivo.
9. Se já anexado ao feito documentação suficiente para demonstrar a titularidade exclusiva dos numerários, tais como extratos bancários da conta, na qual o falecido titular recebia seus proventos, e comprovante da declaração de imposto de renda apresentada ao fisco poucos dias antes do óbito, somente a sobrevinda de outros elementos, a cargo da ré, seria capaz de refutar essa apreensão, o que não se divisa mesmo após a derradeira oportunidade fixada.
10. Não obstante a conduta da requerida, que deixou de informar corretamente aos herdeiros os valores que estavam depositados nas contas conjuntas em exame, a merecer reprimenda, não sobressai proporcional que, tendo quitado as obrigações tributárias que permitiram a solução amigável e rápida da partilha dos bens e doações entre herdeiros, que foi realizada no mesmo dia, com os recursos que estavam sob sua administração, posteriormente, seja obrigada a devolver ao espólio a quantia que respondeu, com anuência tácita ou informal dos sucessores, pelas despesas que, de uma maneira ou de outra, beneficiaram todos os envolvidos.
11. Encontrado saldo credor em favor do autor, dele deve ser subtraída a importância referente às despesas reconhecidas como justificadas, sendo o montante atualizado até a data do pagamento, de sorte que as contas devem ser julgadas más, com constituição do crédito consolidado.
12. Recurso da ré conhecido, preliminares suscitadas em razões e em contrarrazões recursais rejeitadas e, no mérito, julgou-se o apelo prejudicado. Recurso do autor conhecido, preliminar de nulidade da sentença acolhida para cassar a sentença e, no mérito, julgou-se o apelo prejudicado. Contas julgadas más. Constituído saldo em favor do autor.